Tribunal: TJPA
Processo: 0800294-57.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800294-57.2021.8.14.0021

APELANTE: MARIA IRAMAR DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO PAN S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1061/STJ). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO POSTERIORMENTE, OBSERVADO O QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo ainda litigância de má-fé da autora. O recurso busca a declaração de inexistência das contratações de empréstimos consignados realizados junto ao Banco Pan S/A, Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A (Banrisul) e Banco Bradesco S/A, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos bancários impugnados são válidos diante da contestação de autenticidade das assinaturas; (ii) estabelecer se os valores descontados do benefício previdenciário devem ser restituídos e em qual forma (simples ou em dobro); (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais e em qual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova da veracidade recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e do Tema 1061/STJ.

4.

Os bancos apelados não comprovaram a autenticidade das assinaturas nos contratos apresentados, tampouco requereram prova pericial grafotécnica, deixando de se desincumbir do encargo probatório.

5.

A discrepância entre os valores dos contratos apresentados e os efetivamente descontados do benefício previdenciário reforça a irregularidade das contratações.

6.

Os descontos indevidos sobre verba alimentar configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação moral in re ipsa, fixada em R$ 3.000,00 para cada instituição financeira.

7.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp nº 600663/RS: devolução simples até 30/03/2021 e em dobro posteriormente, limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (22/05/2021).

8.

Inexiste comprovação idônea de disponibilização de valores à parte apelante, razão pela qual não cabe compensação.

9.

Afasta-se a condenação da autora por litigância de má-fé, uma vez que sua impugnação foi legítima e amparada em fundamento plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve provar a autenticidade da assinatura em contratos bancários quando impugnada pelo consumidor.

2.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável in re ipsa.

3.

A repetição do indébito é simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

4.

Não é cabível a compensação de valores quando inexistente prova inequívoca da disponibilização do crédito.

Valores a serem restituídos (observada modulação e prescrição quinquenal):

·

Banco Pan S/A
: R$ 1.044,51 (parcelas de R$ 31,68; descontos de ago/2016 a jul/2022). Devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após.

·

Banrisul
: R$ 1.860,70 (parcelas de R$ 53,34; descontos de set/2015 a ago/2021). Devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após.

·

Banco Bradesco S/A
: R$ 4.086,80 (parcelas de R$ 115,82; descontos de ago/2015 a jul/2021). Devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º; CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 368, 429, II e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJ-PA, AC nº 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800294-57.2021.8.14.0021

APELANTE: MARIA IRIMAR DE ARAUJO

APELADOS: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL), BANCO BRADESCO S/A e BANCO PAN S/A

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA IRIMAR DE ARAUJO contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e reconheceu litigância de má-fé da autora.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA id. 25808023
recorrida:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Em razão da litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 80, II e V, e 81 do CPC,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, bem como à indenização em favor dos réus no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, para cada réu, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Igarapé-Açu/PA, 28 de dezembro de 2024.

Cristiano Magalhães Gomes

Juiz de Direito

Inconformada com a sentença de improcedência, a parte apelante interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO id. 25808025
, sustentando que os documentos demonstram contratos com dados sobrepostos, notando-se claramente que os valores foram inseridos de forma descentralizada e em momento diverso da assinatura.

Requer o conhecimento e provimento com a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelos bancos apelados refutando os argumentos do apelante

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Conforme anteriormente relatado, a parte autora
MARIA IRIMAR DE ARAUJO
sustenta que jamais celebrou contrato de empréstimo com as instituições financeiras demandadas, alegando que os documentos apresentados pelos bancos carecem de comprovação quanto à autenticidade das assinaturas neles apostas.

responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.061
), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Transcrevo a ementa do julgado:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: 'Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).' (...)" (STJ - REsp: 1846649 MA, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

No caso em análise, verifica-se que a autora impugnou expressamente a autenticidade das contratações de empréstimos consignados realizadas com os bancos réus/pelado, alegando que jamais contratou os empréstimos que originaram os descontos em seu benefício previdenciário, conforme
EXTRATO DO INSS (ID.25807933, P.06).

BANCO PAN:
VALOR EMPRÉSTIMO 1.044,51, PARCELAS R$ 31,68, INÍCIO DESCONTOS AGOSTO DE 2016 A JULHO DE 2022

BANCO BANRISUL:
VALOR EMPRÉSTIMO 1.860,70, PARCELAS R$ 53,34, INÍCIO DESCONTOS SETEMBRO DE 2015 A AGOSTO DE 2021

BANCO BRADESCO:
VALOR EMPRÉSTIMO 4.086,80, PARCELAS R$ 115,82, INÍCIO DESCONTOS AGOSTO DE 2015 A JULHO DE 2021

Diante da impugnação formulada pela consumidora, competia aos bancos réus/pelados demonstrar a regularidade das contratações mediante a apresentação de prova idônea da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do Tema 1061 do STJ acima mencionado.

Embora os bancos/apelados tenham juntado aos autos cópias de supostos instrumentos contratuais, as instituições financeiras deixaram de requerer a produção de prova pericial grafotécnica, meio técnico idôneo e indispensável à comprovação da veracidade das assinaturas ali apostas, notadamente após impugnação expressa da parte autora quanto à autenticidade dos referidos documentos.

Passemos à análise dos documentos colacionados pelas instituições financeiras em suas respectivas contestações:

BANRISUL,
apresentou contrato físico
(id. 25807984, p.01),
no valor de
R$ 1,532,61,00,
com pagamento da 1º parcela em 08/09/2015 e última parcela em 08/05/2019,

constando assinatura, mas sem realização de perícia.

BANCO BRADESCO S/A
apresentou contrato físico
(id. 25807959, p.04),
no valor de
R$ 3.800,00,
com pagamento da 1º parcela em 07/06/2015 e última parcela em 07/05/2019, constando assinatura, mas sem realização de perícia.

BANCO PAN S/A
apresentou contrato físico
(id. 25807954, p.04
), no valor de
R$ 2.280,96,
com pagamento da 1º parcela em 16/06/2016 e última parcela em 07/07/2022, constando assinatura, mas sem realização de perícia.

Diante desse cenário, infere-se que NÃO foi demonstrada a existência de contratação válida pelas instituições apeladas, haja vista a ausência de comprovação da autenticidade das assinaturas constantes nos instrumentos contratuais, somada à discrepância entre os valores neles previstos e aqueles efetivamente descontados do benefício previdenciário do autor/apelante. Tal circunstância evidencia flagrante falha na prestação do serviço bancário, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos advindos de sua conduta negligente.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela aposentada idosa, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Assim sendo, considerando-se as condições econômicas e sociais da parte autora, bem como o elevado poder econômico das instituições financeiras rés; a gravidade potencial da conduta praticada; o caráter pedagógico e compensatório da indenização por danos morais; os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; tratando-se de dano moral em sua modalidade pura; e, ainda, ponderando que a reparação não deve ensejar enriquecimento sem causa, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser paga por cada um dos bancos demandados.

Neste mesmo sentido, colacionam-se julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais corroboram a fixação do quantum indenizatório em patamar semelhante:

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

No que tange aos
danos morais
, devem ser corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos na forma simples se realizados antes 30/03/2021, e em dobro nos descontos realizados após esta data. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Considerando a discrepância existente entre os valores constantes nos contratos apresentados pelas instituições financeiras e aqueles efetivamente descontados do benefício previdenciário do apelante, impõe-se reconhecer a prevalência dos montantes efetivamente debitados no
benefício previdenciário

(ID.25807933, P.06).

Deste modo a
RESTITUIÇÃO DOS VALORES descontados
deverá observar o seguinte critério:

BANCO PAN:

VALOR EMPRÉSTIMO 1.044,51, PARCELAS R$ 31,68

INÍCIO DOS DESCONTOS EM AGOSTO DE 2016 A JULHO DE 2022

Devolução deverá ser simples quando anterior a 30/03/2021, e dobro quando posterior, por
modulação

BANCO BANRISUL:

VALOR EMPRÉSTIMO 1.860,70, PARCELAS R$ 53,34

INÍCIO DOS DESCONTOS EM SETEMBRO DE 2015 A AGOSTO DE 2021

Devolução deverá ser simples quando anterior a 30/03/2021, e dobro quando posterior, por
modulação
.

BANCO BRADESCO:

VALOR EMPRÉSTIMO 4086,80, PARCELAS R$ 115,82

INÍCIO DESCONTOS AGOSTO DE 2015 A JULHO DE 2021

Devolução deverá ser simples quando anterior a 30/03/2021, e dobro quando posterior, por
modulação
.

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Outrossim, a devolução dos valores deve se restringir ao período de 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, a qual foi ajuizada em 22/05/2021.

Os seguintes julgados refletem tal posicionamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. ABRANGE SOMENTE AS PARCELAS ANTECEDENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A parte agravante apresenta inovação recursal, tendo em vista que o tema da decadência somente foi trazido aos autos por ocasião do presente recurso. Vale frisar que, mesmo sendo a referida matéria de ordem pública, não há como dispensar o devido prequestionamento. 2. Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1234653 PR 2018/0012789-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Deste modo cabível devolução dos valores descontados por modulação e com observação do prazo prescricional quinquenal.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

que se refere à alegada compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados em favor da parte autora/agravada, cumpre salientar que incumbia à instituição financeira demandada o ônus de comprovar, de forma inequívoca, tanto a regular contratação quanto a efetiva disponibilização ou entrega da quantia objeto do contrato de mútuo. Todavia, referido encargo probatório não foi devidamente satisfeito nos autos, haja vista que a demandada se limitou a apresentar meros “prints” de tela extraídos de seu sistema interno, bem como documentos desacompanhados de autenticação, os quais, por sua natureza unilateral e ausência de fé pública, não se prestam a demonstrar a efetiva transferência ou pagamento dos valores alegados.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.(TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido quanto a compensação de valores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO recurso de apelação interposto por MARIA IRIMAR DE ARAÚJO, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte:

(i) DECLARAR a inexistência de relação jurídica contratual entre a apelante e os apelados BANRISUL, BANCO BRADESCO S/A e BANCO PAN S/A, relativamente aos empréstimos consignados impugnados nos autos;

(ii) CONDENAR os apelados à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante, observada a modulação fixada no julgamento do EAREsp nº 600663/RS, de modo que:
– os descontos efetuados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples;
– os descontos posteriores a essa data sejam devolvidos em dobro, limitada a restituição ao quinquênio anterior à propositura da ação (ajuizada em 22/05/2021), acrescida de correção monetária (art. 389, parágrafo único, CC) e juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (art. 398 e art. 406, § 1º, CC; Súmula 54/STJ);

(iii) CONDENAR os bancos/apelados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada instituição financeira demandada, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a contar de cada desconto indevido;

(iv) AFASTAR a condenação da apelante por litigância de má-fé imposta na sentença recorrida;

(v) CONDENAR os apelados ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025